Tribunal: TJSP
Processo: 1001730-24.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Sem razão. O título constituído na vigência do antigo Código Florestal é plenamente exigível. Atual Código Florestal que não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, devendo o caso seguir a regra do tempus regit actum. Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Sem razão. O título constituído na vigência do antigo Código Florestal é plenamente exigível. Atual Código Florestal que não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, devendo o caso seguir a regra do tempus regit actum. Precedentes desta Corte e do STJ. Recurso desprovido.